Tribunal: STF
Processo: AI 646750
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO APRECIADA MONOCRATICAMENTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.